Tribunal: TJSP
Processo: 1018903-57.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – ALEGAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM DOS ALUGUÉIS INCLUÍDOS NO DÉBITO – NÃO RECONHECIMENTO – CLÁUSULA DO CONTRATO QUE PREVÊ A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO – PRORROGAÇÃO LEGAL DA VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO – APLICAÇÃO DA REFERIDA ISENÇÃO AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO SEGUINTE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NESSE

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – ALEGAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM DOS ALUGUÉIS INCLUÍDOS NO DÉBITO – NÃO RECONHECIMENTO – CLÁUSULA DO CONTRATO QUE PREVÊ A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO – PRORROGAÇÃO LEGAL DA VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO – APLICAÇÃO DA REFERIDA ISENÇÃO AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO SEGUINTE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NESSE PARTICULAR – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000742949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018903-57.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
GUARACY FELIX, são apelados COLÉGIO JOSEENSE LTDA EPP e COLEGIO
TECNICO E ENSINO MEDIO JOSEENSE LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1018903-57.2018.8.26.0577
Apelante: Guaracy Félix
Apelados: Colégio Joseense Ltda e Colégio Técnico e Ensino Médio
Joseense Ltda
Comarca: São José dos Campos - 5a Vara Cível
Juíza prolatora: Ana Paula Theodosio de Carvalho
EMBARGOS À EXECUÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL ALEGAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM
DOS ALUGUÉIS INCLUÍDOS NO DÉBITO
NÃO
RECONHECIMENTO CLÁUSULA DO CONTRATO QUE
PREVÊ A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO
MÊS DE DEZEMBRO
PRORROGAÇÃO LEGAL DA
VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO APLICAÇÃO DA REFERIDA
ISENÇÃO AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DO
ANO SEGUINTE
POSSIBILIDADE
EXCESSO DE
EXECUÇÃO
NESSE
PARTICULAR

SENTENÇA
MODIFICADA EM PARTE
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 34649
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos à execução de aluguéis fixados em contrato de locação
comercial, autorizando o prosseguimento da execução segundo o montante
do débito apurado pelos credores, além de impor ao devedor o pagamento
de honorários sucumbenciais no equivalente a 10% do valor atribuído à
causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1018903-57.2018.8.26.0577
Busca o locatário a reforma da decisão, sustentando,
em síntese, que o aluguel vencido em outubro de 2017 já foi pago,
conforme recibos constantes dos autos, impondo-se sua exclusão do
cálculo da dívida, além de pleitear a aplicação da sanção do artigo 940 do
CC. Reitera, ainda, tese segundo a qual estaria isento do pagamento do
aluguel de dezembro de 2017, porquanto prorrogada a vigência da
disposição que o isentou do pagamento do mesmo mês do ano anterior.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Os colégios exequentes cobram os aluguéis relativos
aos últimos três meses do período em que o apelante ocupou espaço
destinado à atividade de “cantina” situado em um dos colégios, cujo
encerramento se deu com a entrega das chaves do imóvel em 25 de janeiro
de 2018 (fl. 48).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1018903-57.2018.8.26.0577
Com relação ao primeiro ponto da discussão, a
cláusula terceira do pacto locatício (fls. 26/30) aponta terem as partes
estipulado o pagamento antecipado dos aluguéis, nos termos autorizados
pelo disposto no art. 42 da Lei no 8.245/91. O recibo de pagamento
indicado pelo recorrente (fl. 13) diz respeito à quitação do aluguel devido
entre os dias 15 de setembro e 15 de outubro de 2017, anterior, portanto,
ao período ao qual se refere a execução, que engloba os aluguéis vencidos
entre essa segunda data citada 15/10/17 - e a data da desocupação do
imóvel 25/01/18 -, cuja falta de pagamento é incontroversa.
Assim, sem razão o apelante quanto ao alegado
excesso de execução. Ademais, ausente cobrança indevida, resta
prejudicada a pretensão do recorrente de sancionar os exequentes com base
na regra do art. 940 do Código Civil.
Diversamente, e respeitado o posicionamento marcado
em primeiro grau, tem razão o apelante quanto à isenção do aluguel
referente ao mês de dezembro de 2017.
As partes celebraram a locação pelo prazo inicial de
doze meses, tendo havido sua prorrogação por tempo indeterminado, com
a consequente manutenção das cláusulas e condições de contrato, a teor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1018903-57.2018.8.26.0577
que dispõe o art. 56, § único, da Lei 8.245/91.
Além disso, ao elaborarem o instrumento contratual,
inseriram em sua última lauda os seguintes dizeres: Adendo: O locatário
fica desobrigado a pagar o mês de dezembro/16, durante a vigência deste
contrato (fl. 30).
Conforme vetusta regra de hermenêutica, ubi eadem
ratio, ibi eadem legis dispositivo, ou seja, onde existe a mesma razão
fundamental, prevalece a mesma regra de direito.
Ora, os exequentes reconhecem a estipulação, assim
como não negam que sua finalidade foi a de beneficiar o locatário com a
isenção do aluguel em mês de férias escolares, já que ele deixaria de
explorar a cantina da instituição, à semelhança do previsto em relação aos
meses de janeiro e julho (cls. terceira do pacto fl. 27).

Assim sendo, perfeitamente lógico admitir vigente a
indigitada disposição ao tempo do vencimento aluguel relativo ao mês de
dezembro de 2017, o que resulta em reconhecer o direito do
apelante/locatário à isenção do respectivo pagamento, sendo esses os
termos para os quais se dá parcial provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1018903-57.2018.8.26.0577
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial à
apelação para reconhecer a isenção do pagamento do aluguel referente ao
mês de dezembro de 2017, nos termos da fundamentação. Em razão da
sucumbência, condeno os exequentes a pagar ao executado honorários de
20% sobre o valor do excesso ora reconhecido.
ANDRADE NETO
Relator